Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A Taxa Selic substitui correção monetária e juros na cobrança de tributos – Enunciado no 02 da Seção de Direito Público do TJSP – A declaração de inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 – Precedentes jurisprudenciais – Correção monetária segundo o IPCA, a partir de cada pagamento indevido até o trânsito em julgado – Aplicação da Selic após o trânsito em julgado –

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A Taxa Selic substitui correção monetária e juros na cobrança de tributos – Enunciado no 02 da Seção de Direito Público do TJSP – A declaração de inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 – Precedentes jurisprudenciais – Correção monetária segundo o IPCA, a partir de cada pagamento indevido até o trânsito em julgado – Aplicação da Selic após o trânsito em julgado – Os juros moratórios, tendo em vista a natureza tributária, deverão incidir à taxa da Selic a partir do trânsito em julgado – Aplicação do disposto no artigo 167 do Código Tributário Nacional – Apelação da parte autora parcialmente provida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.

Honorários ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000516064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000981-23.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado/apelante F. JOHNSON FERRAMENTARIA E INJEÇÃO DE PLÁS-
TICOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 2 de 13
VOTO No 28459
APELAÇÃO CÍVEL No 1000981-23.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
F. JOHNSON FERRAMENTARIA E INJEÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA
APELADO(S): OS MESMOS
REMESSA NECESSÁRIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO A Taxa Selic substitui correção mo-
netária e juros na cobrança de tributos Enunciado no 02 da Seção
de Direito Público do TJSP A declaração de inconstitucionalidade
da Lei no 13.918/2009 Precedentes jurisprudenciais Correção
monetária segundo o IPCA, a partir de cada pagamento indevido até
o trânsito em julgado Aplicação da Selic após o trânsito em julgado
Os juros moratórios, tendo em vista a natureza tributária, deverão
incidir à taxa da Selic a partir do trânsito em julgado Aplicação do
disposto no artigo 167 do Código Tributário Nacional Apelação da
parte autora parcialmente provida Apelação fazendária e remessa
necessária não providas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Sucumbência proporcional

Condenação ilíquida Arbitramento diferido à fase de liquidação
Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Apelações interpostas pela Fazenda Paulista e por F. Johnson
Ferramentaria e Injeção de Plástico Ltda contra r. sentença do digno Juízo
da 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 122/125), que
julgou parcialmente procedente ação de recálculo dos juros de atualização
e correção monetária acima do utilizado pela União para parcelamento de
dívida tributária, com restituição do montante recolhido a maior.
Eis a síntese das teses recursais da Fazenda Paulista: a) impos-
sibilidade jurídica do pedido, diante da adesão ao Programa Especial de
Parcelamento do ICMS; b) violação do princípio do pacta sunt servanda;
c) ausência de motivo para anular o negócio jurídico firmado entre as par-
tes; d) legalidade dos juros cobrados (fls 127/168).
Após o acolhimento parcial dos embargos de declaração da
parte autora (fls 198/199), a Fazenda Paulista apresentou nova apelação, a-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 3 de 13
crescendo o pedido de fixação equitativa dos honorários de sucumbência
(fls 202/225).
Segue o apelo de F. Johnson Ferramentaria e Injeção de Plás-
ticos Ltda nestes termos: a) necessidade de observância dos critérios fixa-
dos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça nos
julgamentos dos Temas nos 810 e 905, respectivamente; b) débitos oriun-
dos de relação jurídico-tributária; c) impossibilidade de aplicação da Ta-
bela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; d) procedência
integral do pedido, o que afasta a sucumbência recíproca (fls 226/235).
Recursos respondidos (fls 242/249 e 253/267).
É o relatório.
1- Considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que a
remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for certa e
líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente da ex-
pressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é possível
dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O enunciado 490 da
Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários mínimos, que era
previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se; alteram-se apenas os
limites legais (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a
edição, página 1261, Revista dos Tribunais, 2015).
2- A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se con-
funde com o mérito e com ele será analisada.
3- Ao mérito:
F. Johnson Ferramentaria e Injeção de Plásticos Ltda acionou
a Fazenda Paulista visando à anulação do AIIM no 4.046.365-5, com repe-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 4 de 13
tição de indébito devido à aplicação de juros de atualização e correção
monetária em índices superiores aos utilizados pela União.
Não há mais dúvida acerca da inconstitucionalidade da Lei no
13.918/09. O Colendo Órgão Especial desta Corte já resolveu a questão no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.
8.26.0000, relatado pelo douto Desembargador Paulo Dimas Mascaretti (j.
23/02/2013), assim ementada:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no
13.918/09 Nova sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que esta-
beleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros mo-
ratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganada-
mente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos
os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e
do DF §§ 1o a 4o do referido preceito constitucional que trazem a disci-
plina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributári-
o, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no
âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em o-
portunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907- 4/SP e ADI no
442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 5 de 13
taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso” Lei voltada
à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos
federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legis-
lativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adota-
do para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edi-
ção da Lei no 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contri-
buinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar
o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir
suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributa-
ção agir imoderadamente Possibilidade, contudo, de acolhimento parci-
al da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com
a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas
em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valo-
rativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedên-
cia parcial da arguição.
Diante disso, a incidência da Taxa SELIC para efeito de subs-
tituição da correção monetária e juros de mora é assunto resolvido no em-
bate jurisprudencial. Reporto-me ao Enunciado no 02 da Seção de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 6 de 13
Público desta Corte, no sentido de que a SELIC substitui correção monetá-
ria e juros na cobrança de tributos.
O seu cabimento é ainda legitimado em pronunciamentos do
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA ART. 543-C, DO CPC EXECUÇÃO FISCAL
CRÉDITO TRIBUTÁRIO JUROS MORATÓRIOS TAXA SELIC LE-
GALIDADE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ART.
535, II, DO CPC INOCORRÊNCIA... 2- A Taxa SELIC é legítima como
índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos dé-
bitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que
determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débi-
tos fiscais federais (Precedentes: AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJE 03/09/2009;
REsp803.059/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/06/2009, DJE 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel.
Ministra ELIeNA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009,
DJE 29/06/2009; AgRg no Ag 1107556/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009,
DJS 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro HERMAN BEN-
JAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJE 21/08/2009). 3-
Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a
Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa
SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse
critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias. 4- O Supremo
Tribunal Federal, em 22.10.2009, reconheceu a repercussão geral do Re-
curso Extraordinário 582461, cujo thema iudicandum restou assim identi-
ficado: “ICMS. Inclusão do montante do imposto em sua própria base de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 7 de 13
cálculo. Princípio da vedação do bis in idem. Taxa SELIC. Aplicação para
fins tributários. Inconstitucionalidade. Multa moratória estabelecida em
20% do valor do tributo. Natureza confiscatória.” 5- Nada obstante, é
certo que o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, com fulcro no
artigo 543-B, do CPC, não tem o condão, em regra, de sobrestar o julga-
mento dos recursos especiais pertinentes. 6- Com efeito, os artigos 543-A e
543-B, do CPC, asseguram o sobrestamento de eventual recurso extraor-
dinário, interposto contra acórdão proferido pelo STJ ou por outros tri-
bunais, que verse sobre a controvérsia de índole constitucional cuja re-
percussão geral tenha sido reconhecida pela Excelsa Corte (Precedentes
do STJ: AgRg nos EREsp 863.702/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em 13.05. 2009, DJE 27.05.2009; AgRg no Ag
1.087.650/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 18.08.2009, DJE 31.08.2009; AgRg no REsp 1.078.878/SP, Rel. Mi-
nistro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.06.2009, DJE 06.08.2009;
AgRg no REsp 1.084.194/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 05.02.2009, DJE 26.02.2009; EDcl no AgRg nos EDcl
no AgRg no REsp 805.223/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 04.11.2008, DJE 24.11.2008; EDcl no AgRg no REsp
950.637/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
13.05.2008, DJE 21.05.2008; e Ag Rg nos EDcl no REsp 970.580/RN, Rel.
Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 05.06.2008, DJE
29.09.2008). 7- Destarte, o sobrestamento do feito, ante o reconhecimento
da repercussão geral do thema iudicandum, configura questão a ser apre-
ciada tão somente no momento do exame de admissibilidade do apelo diri-
gido ao Pretório Excelso. 8- O art. 535 do CPC resta incólume se o Tri-
bunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e su-
ficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 8 de 13
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9- Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp no 879.844/MG, 1a Seção, re-
lator Ministro Luiz Fux, j. 11/11/2009).
4- Não há o que se falar em ato juridicamente perfeito ou em
renúncia ao direito de contestar os índices de atualização em juízo.
A confissão do débito, reflexo do parcelamento, apenas diz
respeito à existência do fato gerador e do crédito tributário dele decorrente,
não se eximindo dos limites impostos pelo Princípio da Legalidade.
Deveras, decidiu esta Corte:
TUTELA ANTECIPADA Apelada que pretende suspensão
das parcelas do PEP ou que o pagamento se dê na forma do cálculo apre-
sentado na inicial Não cabimento Ausência de dano irreparável ou de
difícil reparação, considerando que o processo se encontra na fase de jul-
gamento do recurso de apelação Indeferimento de rigor. ICMS Adesão
ao Programa Especial de Parcelamento Pretensão da exclusão dos juros
moratórios determinados pela Lei 13.918/09 e devolução dos valores re-
colhidos a este título nas parcelas já vencidas Possibilidade do Judiciá-
rio avaliar a legalidade da relação jurídico-tributária entre Fisco e con-
tribuinte Confissão do débito que não impede a avaliação dos limites do
parcelamento C. Órgão Especial deste Tribunal que reconheceu a in-
constitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei
13.918/09 e decidiu que a aplicação da taxa de juros sobre o imposto não
deve exceder à taxa Selic Precedente da 13a Câmara de Direito Público
Cálculo apresentado pela autora não impugnado Prevalência Apelo
e reexame necessário não providos (Apelações Cível no
1002335-25.2014.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relatora De-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 9 de 13
sembargadora Spoladore Dominguez, j. 18/03/2015).
SENTENÇA CITRA PETITA Ausência de julgamento do
pleito de repetição da taxa judiciária cobrada quando da adesão ao PEP
Causa madura para julgamento Aplicação do art. 515, §§ 1o e 3o, do
CPC Princípios da celeridade e da economia processual Viabilidade
do exame de tal questão e do mérito. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ICMS
Adesão ao Programa Especial de Parcelamento. PEP Pretensão de
repetição dos juros de mora excedentes à taxa SELIC Reconhecimento
da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão
Especial Decisão que vincula os demais julgamentos Adesão ao par-
celamento que impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da dívida,
mas possibilita a discussão de aspectos jurídicos, especialmente diante de
inconstitucionalidade reconhecida. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ICMS
Impossibilidade de repetição dos valores pagos a título de taxas judiciá-
rias Valores que são devidos, pois o débito fiscal já estava inscrito em
dívida ativa Inteligência do art. 8o do Decreto no 58.811/12 Valores
devidos em virtude da prestação dos serviços públicos de natureza forense,
conforme art. 1o da Lei Estadual no 11.608/03 Precedentes Reexame
necessário e recurso voluntário parcialmente providos (Apelação Cível no
1014057-90.2013.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, relator De-
sembargador Claudio Augusto Pedrassi, j. 26/05/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tributário ICMS Par-
celamento Juros de mora Lei Estadual no 13.918/2009. 1- Recurso co-
nhecido. Inexistência de preclusão em face de agravo de instrumento ante-
rior. Renovação do pedido de antecipação de tutela na origem com base
em novos elementos de prova. 2- Ação ordinária revisional de débito fis-
cal, cumulada com repetição de indébito. Adesão a Programa Especial de
Parcelamento (PEP) do ICMS. Pretensão ao recálculo dos juros morató-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 10 de 13
rios consoante os critérios estabelecidos no julgamento da Arguição de
Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, desta Corte. Enten-
dimento jurisprudencial consolidado afastando os critérios da Lei Estadu-
al no 13.918/2009, elegendo em substituição a taxa Selic. Possibilidade de
discussão judicial de aspectos jurídicos do débito tributário, ainda que
confessado. 3- Impossibilidade de deferir liminar para autorizar imputa-
ção do pagamento. Recurso parcialmente provido (Apelação no
2092216-24.2015.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relatora De-
sembargadora Heloísa Martins Mimessi, j. 10/08/2015).
APELAÇÃO Ação declaratória c/c pedido de repetição de
indébito ICMS Juros de mora calculados pela sistemática introduzida
pela Lei 13.918/09 Inclusão no Programa Especial de Parcelamento
previsto no Decreto Estadual no 58.811/2012, buscando a incidência de
juros de mora nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, de modo que não
exceda aquela taxa incidente na cobrança dos tributos federais Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça que conferiu interpretação conforme à
Constituição Federal dos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09, de modo que a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto não exceda aquela incidente na co-
brança dos tributos federais, ou seja, a taxa Selic Sentença mantida, re-
curso voluntário e reexame necessário desprovidos (Apelação Cível no
1042894-24.2014.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, relator De-
sembargador Moreira de Carvalho, j. 05/08/2015).
5- Sobre a consolidação da restituição:
A correção monetária incidirá a partir do pagamento indevido,
seguindo o IPCA e não a taxa Selic, como usualmente adotado pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 11 de 13
870.947/SE, que culminou no Tema no 810, o Supremo Tribunal Federal
determinou o uso do IPCA-E tanto na correção monetária dos precatórios
quanto nas condenações judiciais da Fazenda Pública, para evitar qual-
quer lacuna sobre a matéria e para guardar coerência com as decisões do
STF na Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 4425.
Já quanto aos juros moratórios, tendo em vista a natureza tri-
butária, deverão incidir à taxa da Selic a partir do trânsito em julgado. A-
plica-se, pois, o disposto no artigo 167 do Código Tributário Nacional, re-
gra especial, e não o disposto no artigo 406 do Código Civil, ou o artigo 1o-
F da Lei 9.494/97.
Destaque-se precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA IPSM INCONSTITUCIONALIDADE REPETI-
ÇÃO DO INDÉBITO ART. 1o-F DA LEI No 9.494, DE 1997 INAPLI-
CABILIDADE A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA TAXA SELIC
APLICAÇÃO. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, seja na redação da MP n.
2.180-35/2001, seja na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, às causas
de natureza tributária. Tratando-se de repetição de indébito de tributo
que não possui taxa de juros moratórios fixada em legislação extrava-
gante, aplica-se o índice de 1% ao mês, estabelecido no art. 161, § 1o, do
CTN. Todavia, no caso dos autos há lei estadual que prevê a aplicação da
Taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos com atraso. 2- A Primeira
Seção/STJ, ao apreciar o REsp 879.844/MG (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
11.11.2009), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, con-
firmou a orientação no sentido de que “a Taxa SELIC é legítima como ín-
dice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos
tributários pagos em atraso, diante da existência de lei estadual que de-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 12 de 13
termina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos
fiscais federais”. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp no
530.565/MG, 2a Turma, relator Ministro Humberto Martins, j. 04/11/2014).
Como já decidido pela iminente Desembargadora Maria Laura
Tavares, a taxa SELIC congrega, a um só tempo, os índices de correção
monetária e juros moratórios, devendo ela incidir exclusivamente a partir
do trânsito em julgado, consoante o disposto no artigo 167, parágrafo ú-
nico, do Código Tributário Nacional, e Súmula 188 do C. Superior Tribu-
nal de Justiça, sem cumulação com qualquer outro índice (Apelação Cível
no 1000328-55.2017.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 16/07/2019).
Deste modo, a correção monetária será devida a partir de cada
pagamento, com incidência do IPCA-E até o trânsito em julgado, a partir
de quando o valor devido sofrerá incidência da Selic para fins de juros e
atualização monetária.
6- Quanto à verba honorária, de rigor, a aplicação da recipro-
cidade prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015, que
dispõe: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão propor-
cionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Sob este aspecto, a parte autora decaiu de pequena parte do
pedido, tendo sagrando-se vencedora noutro tanto. Deste modo, a propor-
cionalidade fica, para este caso, buscando-se um critério equitativo, na me-
dida de 20% a cargo da parte autora e 80% para ser suportado pela Fazen-
da. Todavia, tratando-se de condenação ilíquida, melhor diferir à zelosa
instância a quo o seu arbitramento final, nos termos do artigo 85, § 4o, in-
ciso II, do Código de Processo Civil.
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária e à ape-
lação fazendária . Dou provimento parcial à apelação da parte autora para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053 - Voto no 28459 Página 13 de 13
fixar a correção monetária e os juros nos seguintes termos:
a) Correção monetária pela variação do IPCA-E desde o pa-
gamento de cada indébito tributário até a data do trânsito em julgado;
b) Juros e correção monetária pela Selic a partir do trânsito em
julgado.
Custas e honorários proporcionalmente distribuídos em 20% a
cargo da parte autora e 80% para ser suportado pela Fazenda Paulista.
Verba honorária a ser determinada na fase de liquidação de sentença.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator